Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que havia rejeitado impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alega a existência de omissão no julgado, que não teria analisado adequadamente as teses de ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos do recorrente, justificando a sua integração ou modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. As teses relativas à ilegitimidade das partes, prejudicialidade externa pela propositura de ação rescisória, inexigibilidade da obrigação por suposta ofensa ao Tema 864 do STF e excesso de execução pela aplicação da Taxa SELIC foram expressamente analisadas e afastadas.
4. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o objetivo de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A rejeição do recurso não implica, por si só, o reconhecimento de litigância de má-fé, quando ausente o dolo processual e a conduta se enquadra no exercício regular do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.